Tribunal: TJPA
Processo: 0811138-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811138-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RUI GUILHERME MESSIAS CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECORRENTE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A ESTE ASPECTO. MULTA EM CASO DE NÃO RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO. ART.
537 DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO DA MULTA EM VALOR COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. À UNANIMIDADE.

1. Não há como conhecer do recurso em relação à impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedida na origem, uma vez que esta hipótese não encontra previsão no art. 1.015 do CPC. Embora a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento tenha sido mitigada pela jurisprudência pátria, quando constatada a presença de efetivo prejuízo à parte, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, pois não se vislumbra imediato perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser ocasionado ao Agravante com a decisão agravada, o que impõe o não conhecimento do recurso em relação a este aspecto.

2. Em relação ao deferimento do pedido de tutela de urgência para que seja cessada a cobrança decorrente do empréstimo questionado pelo Agravado, constata-se que o Recorrente não impugna os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, uma vez que discorre apenas sobre os requisitos estabelecidos em Lei, sem, no entanto, relacioná-los com o caso concreto. Assim, o Agravante deixou de observar o princípio da dialeticidade, impondo em não conhecimento do recurso em relação a este aspecto.

3. A decisão agravada arbitrou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em caso de descumprimento tutela de urgência deferida para que o Recorrente se abstenha de realizar a negativação e cobrança referente ao contrato de empréstimo questionado pelo Agravado.

4. A multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão representa medida coercitiva e objetiva dar efetividade à decisão judicial, devendo ser compatível com a obrigação a ser cumprida, a teor do que dispõe o art. 537 do CPC/15.

5. A obrigação consiste na retirada da negativação do nome do Recorrente decorrente de empréstimos no valor de R$ 45.209,28 (quarenta e cinco mil duzentos e nove reais e vinte e oito centavos) e 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Logo, estando o teto do valor da multa arbitrada em valor compatível com a obrigação a ser cumprida, descabe o pedido de redução.

6. Em relação ao valor diário da multa a incidir em caso de descumprimento da decisão, assiste razão ao Recorrente, devendo a sanção ser reduzida para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, por se tratar de montante razoável e proporcional.

7.
Recurso parcialmente conhecido e provido em parte à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0811138-95.2022.8.14.0000

- PJE
) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra
RUI GUILHERME MESSIAS CASTRO
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito (Processo n.º
0854221-05.2020.8.14.0301
– PJE
) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão
:

(...)
Portanto, em um juízo de cognição sumária, restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

Isso posto, considerando que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, defiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, determinando que a parte ré providencie a retirada do nome da autora dos cadastros do SERASA e demais órgãos de restrição ao crédito referente ao contrato 37009285/830049505, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que o Agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita e que não houve sequer a determinação de apresentação de declaração de imposto de renda, para atestar a sua real condição econômica.

Aduz que o Recorrido não demonstrou os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, para que fosse deferido o pedido de tutela de urgência, que determinou a retirada da negativação realizada perante os órgãos de proteção ao crédito em decorrência do contrato de empréstimo questionado pelo Agravante.

Defende a impossibilidade de aplicação de astreintes e que o valor arbitrado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final
, requer a concessão de efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo parcial conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, não há como conhecer do recurso em relação à impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedida na origem, uma vez que esta hipótese não encontra previsão no art. 1.015 do CPC.

Embora a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento tenha sido mitigada pela jurisprudência pátria, quando constatada a presença de efetivo prejuízo à parte, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, pois não se vislumbra imediato perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser ocasionado ao Agravante com a decisão agravada, o que impõe o não conhecimento do recurso em relação a este aspecto. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - ROL TAXATIVO - URGÊNCIA/INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADA - NÃO CABIMENTO. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que defere os benefícios da justiça gratuita à parte autora, uma vez que tal hipótese não se encontra prevista no rol taxativo enumerado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como considerando que não restou demonstrada a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1704520/MT).

(TJ-MG - AI: 10000220313449001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu justiça gratuita em agravo de instrumento. Decisão mantida. Rendimentos e patrimônio incompatíveis com a gratuidade pretendida. Elementos suficientes para indicar inexistência de hipossuficiência financeira. Não comprovação de impossibilidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Inteligência do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Indeferimento da Justiça Gratuita mantido. Não presentes, ademais, requisitos para diferimento das custas. Agravo não provido.

(TJ-SP - AGT: 22433352220218260000 SP 2243335-22.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 16/12/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

Em relação ao deferimento do pedido de tutela de urgência para que seja cessada a cobrança decorrente do empréstimo questionado pelo Agravado, constata-se que o Recorrente não impugna os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, uma vez que discorre apenas sobre os requisitos estabelecidos em Lei, sem, no entanto, relacioná-los com o caso concreto.

Assim, o Agravante deixou de observar o princípio da dialeticidade,
segundo a qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha esclarecem:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifos nossos).

Desta forma, impõe-se o não conhecimento do recurso em relação ao preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, que determinou a cessação de descontos decorrentes do empréstimo.

Em relação ao arbitramento da multa, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em caso de descumprimento tutela de urgência deferida para que o Recorrente se abstenha de realizar a cobrança referente ao contrato de empréstimo questionado pelo Agravado.

A multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão representa medida coercitiva e objetiva dar efetividade à decisão judicial, devendo ser compatível com a obrigação a ser cumprida, a teor do que dispõe o art. 537 do CPC/15:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso em exame, verifica-se que a obrigação consiste na retirada da negativação do nome do Recorrente decorrente de empréstimos no valor de R$ 45.209,28 (quarenta e cinco mil duzentos e nove reais e vinte e oito centavos) e 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Logo, estando o teto do valor da multa arbitrada em valor compatível com a obrigação a ser cumprida, descabe o pedido de redução.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEMONSTRADOS PELA AGRAVADA PERANTE O JUÍZO A QUO. RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia ao exame do acerto ou do desacerto da decisão do Juízo a quo que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a parte ré proceda com a imediata retirada do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a multa ao valor da causa. [...]

9. Por sua vez, a estipulação da multa por descumprimento da ordem judicial fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada dia de descumprimento, limitada ao valor da causa que, no caso, é de R$ 56.000,00 (cinquenta e sei mil reais) se mostra razoável e proporcional à finalidade a que se destina e deve ser preservada
. 10. Recurso conhecido e improvido. Decisão Mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

(TJ-CE - AI: 06231808520228060000 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Agravo de instrumento. Decisão que determinou que o agravante se abstenha de proceder descontos no benefício previdenciário da parte agravada em virtude de contratos que se pretende declarar nulos, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Pleito de revogação da liminar. Inadmissibilidade. Hipótese em que há dúvida de fraude quanto à contratação do empréstimo. Ausente qualquer risco de irreversibilidade na medida, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, ante a devolução do importe do empréstimo. Pleito de redução/limitação da multa. Cabimento.
O valor fixado não pode ultrapassar o do objeto da obrigação principal, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa do credor – Art. 412 do Código Civil – Valor total das "astreintes" limitado ao teto de R$ 24.000,00.
Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 21602397520228260000 SP 2160239-75.2022.8.26.0000, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 31/10/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

No entanto, em relação ao valor diário da multa a incidir em caso de descumprimento da decisão, assiste razão ao Recorrente, devendo a sanção ser reduzida para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, por se tratar de montante razoável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e,

na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, apenas para reduzir o valor da multa diária para o importe de R$ 500 (quinhentos reais), mantendo a limitação da sanção no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2023